Tribunal: TJES
Processo: 5002526-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002526-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIO MIRANDA BARBOZA
AGRAVADO: MARNO PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002526-84.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: SILVIO MIRANDA BARBOZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA
contra v. acórdão (evento 2764925), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargado
SILVIO MIRANDA BARBOZA
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência vindicada nos autos de origem.

Em suas razões recursais (evento 2776462), a parte embargante alega que o v. acórdão fora proferido de forma
ultra petita,
uma vez que “não há qualquer pedido de restituição em uma única parcela”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002526-84.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: SILVIO MIRANDA BARBOZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA
contra v. acórdão (evento 2764925), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargado
SILVIO MIRANDA BARBOZA
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência vindicada nos autos de origem.

Em suas razões recursais (evento 2776462), a parte embargante alega que o v. acórdão fora proferido de forma
ultra petita,
uma vez que “não há qualquer pedido de restituição em uma única parcela”.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, não há qualquer vício apto a ser sanado pela presente via aclaratória.

No bojo do agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, restou decidido por este Colegiado que, dentre as demais teses que serão debatidas nos autos de origem durante a instrução processual, o fato da requerida se valer de previsão contratual para sustentar que eventual restituição do valor até então pago pelo consumidor seja devolvido de forma parcelada, não se coaduna com a jurisprudência pátria.

Ressalto, ademais, que o julgamento deste recurso não se deu de forma
ultra petita
, uma vez que tal questão é satisfatoriamente abordada pelo embargado/autor em sua inicial, conforme observado no evento 2352660.

Assim, observando os limites cognitivos deste agravo de instrumento, repito, não há qualquer óbice para que este Órgão Revisor analise a questão nos limites apresentados ao juízo singular quando da prolação do
decisum
hostilizado.

O que se revela, em meu sentir, é a mera irresignação da parte embargante com os termos da decisão colegiada antes proferida que, todavia, não desafia a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002526-84.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MARNO PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: SILVIO MIRANDA BARBOZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
O julgamento deste recurso não se deu de forma
ultra petita
, uma vez que a questão abordada em grau recursal foi satisfatoriamente apontada pelo embargado/autor em sua inicial, conforme observado no evento 2352660. Assim, observando os limites cognitivos deste agravo de instrumento, repito, não há qualquer óbice para que este Órgão Revisor analise a questão nos limites apresentados ao juízo singular quando da prolação do
decisum
hostilizado.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.